Tribunal: TJES
Processo: 5000258-06.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acessão; Propriedade Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 5000258-06.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA JUDA SILVA ZUCCOLOTTO

APELADO: NELSON FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO TEMA 961/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a proteção da pequena propriedade rural (Tema 961/STF) com base em precedentes referentes ao instituto diverso de “bem de família”, sem realizar a devida distinção. Postula, com isso, a reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao afastar a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural com base em precedentes relativos ao bem de família, sem promover o necessário distinguishing entre os institutos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam exclusivamente sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. Não se verifica vício no acórdão, pois a decisão embargada enfrentou expressamente a questão da impenhorabilidade, assentando que, uma vez consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário e alienado o bem a terceiro, a alegação da proteção patrimonial encontra óbice temporal, por preclusão.

5. A citação de precedentes sobre bem de família não configura contradição, tampouco omissão, pois foi utilizada para ilustrar, por analogia, a mesma lógica jurídica de proteção ao adquirente de boa-fé e segurança jurídica, não havendo confusão entre os institutos.

6. A oposição dos embargos busca reexame do mérito da apelação cível, objetivo incompatível com a via aclaratória, sendo vedada sua utilização com caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A alegação de omissão ou contradição deve estar vinculada à inexistência de manifestação judicial sobre ponto essencial, e não ao mero inconformismo com o resultado do julgamento.

3. A preclusão para alegação de impenhorabilidade impede a rediscussão da matéria após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e subsequente alienação do bem a terceiro de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 23.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maria da Juda Silva Zuccolotto

contra o v. acórdão de id. 10442889, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em face de
Nelson Ferreira dos Santos
.

Em suas razões recursais (id 11057002), a embargante sustenta, em suma, que o acórdão é omisso e contraditório ao afastar a proteção constitucional da pequena propriedade rural (Tema 961/STF) com base em precedentes sobre o instituto diverso de "bem de família", sem realizar a devida distinção entre as matérias. Com base nesses vícios, busca a reforma integral do acórdão.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

A alegada omissão e contradição quanto à aplicação do Tema 961 do STF não subsiste. O acórdão foi explícito e fundamentado ao assentar que a discussão sobre a impenhorabilidade do bem encontra limite temporal em sua arguição.

O julgado estabeleceu que, uma vez consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário e posteriormente alienado o bem a terceiro, a questão da impenhorabilidade não pode mais ser oposta ao adquirente de boa-fé na ação de imissão de posse, que possui natureza petitória e se funda no domínio.

A citação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp nº 2.015.328/PR e REsp nº 1.536.888/GO), que versam sobre bem de família, não configura contradição nem omissão por ausência de
distinguishing
. Ao revés, foi utilizada para ilustrar a
ratio decidendi
que se aplica, por analogia, à situação dos autos: a existência de preclusão para a alegação de impenhorabilidade após a expropriação do bem. A lógica jurídica que impede a arguição tardia da proteção patrimonial, de modo a não surpreender o adquirente de boa-fé e garantir a segurança jurídica, é a mesma, independentemente da natureza específica do bem protegido.

Não houve, portanto, confusão entre os institutos, mas aplicação de um raciocínio jurídico consolidado a uma situação análoga. O acórdão enfrentou o cerne da questão ao definir o marco temporal para a alegação da matéria, tornando-se, por conseguinte, despiciendo adentrar na análise da aplicabilidade da tese do Tema 961 à alienação fiduciária, pois a discussão foi obstada por fundamento precedente e prejudicial: a preclusão.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.